Tribunal: TJDFT
Processo: 0050022-20.2005.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0050022-20.2005.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIMAR PEREIRA AGUIAR EMBARGADO: ANA MELIA PEREIRA CUNHA, INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS ESPECIAL, RAIMUNDA PEREIRA CUNHA, RITA PEREIRA E SOUSA, MARIA ANTONIA PEREIRA CUNHA, BANCO DO BRASIL SA, ESPOLIO DE LUIZA PEREIRA CUNHA, ESPOLIO DE MIGUEL CUNHA REPRESENTANTE LEGAL: RAIMUNDA PEREIRA CUNHA D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões, intime-se a embargante para se manifestar em 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 17 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora